Tribunal: TJSP
Processo: 2012091-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE EM QUE SE IMPUTA SUBSISTIR, DE MODO SUBSTANCIAL, O MESMO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR ELE REVOGADA. POSSIBILIDADE.

Confirmando-se a identidade do complexo normativo de que são partícipes tanto o ato inicialmente indicado, quanto o ato objeto do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE EM QUE SE IMPUTA SUBSISTIR, DE MODO SUBSTANCIAL, O MESMO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR ELE REVOGADA. POSSIBILIDADE.

Confirmando-se a identidade do complexo normativo de que são partícipes tanto o ato inicialmente indicado, quanto o ato objeto do aditamento, é admissível -segundo cônsono entendimento deste Órgão Especial e do STF- a emenda da petição inicial nas ações declaratórias de inconstitucionalidade

Não provimento do agravo interno.